Tribunal: TJDFT
Processo: 0703133-90.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME. ART. 1.040, II, DO CPC. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRITO FEDERAL. SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA. RECEBIMENTO. TEMA 1002 STF. ACÓRDÃO ANTERIOR. INCOMPATIBILIDADE. APELAÇÃO. CONHECIDA E DESPROVIDA. ACÓRDÃO N. 1.309.949. INTEGRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. De acordo com as teses jurídicas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 1.140.005/RJ, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 1002): “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
2. Em sede de reexame, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, a Apelação é conhecida e desprovida. Dispositivo do Acórdão originário n. 1.309.949 reformado e integrado. Honorários majorados.